Tribunal: TJPA
Processo: 0816648-32.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816648-32.2023.8.14.0040

APELANTE: L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVICOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., FIORI VEICOLO S.A

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., FIORI VEICOLO S.A, BANCO ITAUCARD S.A., L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação movida por empresa consumidora objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor, cumulada com pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, diante da constatação de vícios ocultos.

2.

Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinou a substituição do veículo, sem permitir a produção de prova pericial requerida pela concessionária.

II. Questão em discussão

3. A legitimidade passiva da instituição financeira para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra do veículo.

4. O cerceamento de defesa da concessionária diante do indeferimento da prova pericial necessária à apuração dos vícios alegados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a instituição financeira que não integra o grupo econômico da montadora não responde pelos vícios do produto financiado, inexistindo relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento (AgInt no REsp 1.597.668/SP, AgInt no AREsp 1.793.242/DF, AgInt no REsp 1.954.786/SP).

6. A negativa de produção de prova técnica requerida pela concessionária configura cerceamento do direito de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp 1.354.814/SP, REsp 898.123/SP).

7. Reconhecimento da nulidade da sentença e necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia no veículo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da parte autora, conhecido e desprovido.

9.
Recurso da
FIORI VEÍCOLO S.A.
parcialmente provido
, tão somente, para anular a sentença em relação às rés concessionária e montadora, com retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial.

Tese de julgamento:

"A instituição financeira que atua apenas como banco de varejo não responde por vícios do produto adquirido por meio de financiamento. O indeferimento de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença."

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor (art. 18), Código de Processo Civil (arts. 355 e 1.007).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.597.668/SP, AgRg no REsp 1.354.814/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora e conhecer e dar parcial provimento do recurso
da
FIORI VEÍCOLO S.A.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0816648-32.2023.8.14.0040

APELANTE/APELADA: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

APELANTE/APELADA: L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS

APELANTE/APELADA: FIORI VEÍCOLO S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
três recursos de APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
(id. 20987023),
L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS
(id. 20987032) e
FIORI VEÍCOLO S.A.
(id. 20987028), em face da sentença de
Id. Num. 20987016
, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA movida por
L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Narram os autos que
L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS ME
ajuizou a
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., FIORI VEICOLO S.A e BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, o autor alega ter adquirido, em 09/11/2022, na concessionária FIORI, um veículo automotor T JEEP COMMANDER OVERLAND DIESEL 4x4, 0km, ano/modelo 2022/2022. No entanto, desde fevereiro de 2023, o automóvel passou a apresentar diversos problemas, incluindo barulho no teto solar, oscilações na tensão elétrica, descarga da bateria nova no primeiro dia de uso, defeito no alternador, barulho na suspensão, falha na caixa de direção e calço do motor quebrado. Diante disso, o requerente levou o veículo à concessionária para reparos em três ocasiões.

Preliminarmente, pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova, além da concessão de tutela de urgência antecipada para que lhe fosse fornecido um veículo reserva da mesma linha até o julgamento da ação, a fim de minimizar os prejuízos econômicos e emocionais sofridos desde a compra do automóvel.

Adicionalmente, requereu a suspensão imediata do contrato de financiamento e das parcelas vincendas ou, alternativamente, que as rés FCA FIAT e CONCESSIONÁRIA FIORI fossem compelidas a arcar com o pagamento das prestações até a decisão final do processo.

No mérito, postulou a condenação das rés à devolução do valor pago pelo veículo, com juros e correção monetária, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A liminar foi deferida, determinando que a requerida disponibilizasse ao autor, no prazo de 48 horas, um veículo reserva até decisão ulterior (ID nº 104550730).

O Banco Itaucard S/A informou o cumprimento da decisão liminar (ID nº 106206699). Já o Itaú Unibanco Holding S/A, sucessor do Banco Itaucard S/A, apresentou contestação (ID nº 106613894), na qual alegou necessidade de retificação do polo passivo, requereu a revogação da tutela concedida para suspensão das parcelas vincendas e da cobrança, sustentou sua ilegitimidade passiva, a validade do contrato de financiamento, excludente de responsabilidade objetiva e inexistência de dano material e moral.

A Fiori Veículos S/A, por sua vez, apresentou contestação cumulada com reconvenção (ID nº 107099945), arguindo ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade de inversão do ônus da prova, excludente de responsabilidade e inexistência de dano moral. Contestou as alegações iniciais, pugnando pela improcedência dos pedidos, e, em sede de reconvenção, requereu que o autor retirasse o veículo que se encontra em suas dependências.

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, em sua contestação (ID nº 107888096), alegou, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido de rescisão do contrato de financiamento.

No mérito, afirmou que, após análise técnica especializada, constatou-se a necessidade de substituição da peça coxim motopropulsor do motor, a qual foi solicitada à fabricante na Itália. Argumentou ainda que aguarda a chegada da peça para concluir os reparos no veículo, tornando-o apto para uso, e sustentou a impossibilidade de rescisão contratual com restituição do valor pago, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço ou de fato ensejador de danos morais.

Em réplica (ID nº 111222270), a parte autora refutou as teses defensivas e reiterou os pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a substituição do veículo, a suspensão do contrato de financiamento, a devolução dos valores pagos pelo automóvel e a indenização em danos morais.

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar.

Ressalto que o feito está apto para julgamento antecipado, porquanto a matéria versada no processo não necessita de produção de outras provas, incidindo o disposto no artigo 355, inciso, I, do Código de Processo Civil. Dispenso a produção de prova pericial haja vista que as partes apresentaram sobre as questões de fato documentos elucidativos que são suficientes para o julgamento do processo.

Inicialmente, delimito a natureza da relação entre as partes. Considerando que as requeridas são fornecedores em sentido amplo, fazem parte da cadeia de consumo e os atos geradores de dano alegado pelo requerente foram praticados pelas rés e assim não há qualquer dúvida de que está estabelecida a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Passo a analisar a apreciar as preliminares suscitadas pelos requeridos.

2.1. Das Preliminares

A requerida Itaú Unibanco Holding S/A defende-se alegando ilegitimidade passiva.

No caso em exame, entendo por cabível a preliminar suscitada, devendo o referido banco ser excluído da lide e condenado o autor no ônus do processo notadamente no pagamento dos honorários de sucumbência, pelos motivos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

Pelo que consta nos autos, constata-se que a parte autora firmou contrato de financiamento com o banco requerido para viabilizar a aquisição do veículo, negócio jurídico este totalmente distinto da relação jurídica discutida nos autos. Assim, a autora não logrou comprovar a condição do banco como responsável pelo vício no produto, não existindo obrigação legal ou contratual do banco em reparar o defeito no veículo.

Ademais, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os agentes financeiros (“bancos de varejo”) que financiam a compra e venda de automóvel
não
respondem pelos vícios do produto,
subsistindo
o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (“bancos da montadora”). No caso em análise, o banco no qual foi realizado o financiamento é um banco notoriamente compreendido como “banco de varejo” e, portanto, não tem responsabilidade civil quanto ao vício do produto e o contrato de arrendamento mercantil/financiamento não poderá ser rescindido por este motivo. (REsp Nº 1946388 - SP (2021/0200479-8))

Logo, a preliminar de incompetência deve ser acolhida.

A requerida Fiori Veiculo S/A também alegou ilegitimidade passiva, atribuindo que eventual defeito no carro deve ser atribuído à montadora/fabricante.

Não merece prosperar tal alegação. Tanto o fabricante/montadora do veículo quanto a concessionária respondem solidariamente em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária instituída pelo CDC atribuída aos fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo (art. 18 c/c art. 3º do CDC)

Portanto, neste caso, a preliminar de incompetência deve rejeitada.

2.2. Do Mérito

No mérito, a ação é procedente.

Narra o autor ter adquirido veículo em agência da ré, o qual apresentou sucessivos problemas desde fevereiro do 2023, vide ordem de serviço nº 2792 (ID nº 103148621), ao que as rés não apresentaram solução satisfatória para reparos.

Em suma, narra o autor que o veículo começou a apresentar diversos problemas: barulho no teto solar, oscilação na tensão do veículo, bateria nova que descarregou no primeiro dia de uso, defeito no alternador, barulho na suspensão, caixa de direção com defeito e calço do motor quebrado.

Na última ocasião, desde o dia 13/10/2023 até 30/11/2023 o veículo ficou na concessionária para reparo e no dia 30/11/2023 foi realizada a reposição da peça com defeito, conforme consta na ordem de serviço nº 7607 (ID nº 107104336).

Por sua vez, as rés sustentam que o carro apresentou os defeitos apontados pelo autor, porém os defeitos foram sanados no prazo legal. E que o veículo não apresenta mais vícios e que assim não se vislumbra aplicação do art. 18 do CDC no caso.

Assiste razão à autora.

A norma consumerista estabelece que o fornecedor do serviço responde pelos vícios que seus produtos apresentarem. Na hipótese, a responsabilidade objetiva é adotada na modalidade do risco do empreendimento em que aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços responde pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

Os problemas relatados na inicial referem-se a vícios do produto, especificamente em vícios de qualidade do automóvel que o deixou inadequado e impróprio para o uso e consumo a que se destinava e, ainda, lhe diminuiu o valor.

Assim, estabelece o artigo 18, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no
prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço".

Exsurge dos autos que a parte autora firmou contrato a fim de adquirir, mediante entrada e pagamento de parcelas, veículo novo, contudo, após a compra, o bem apresentou vícios, por diversas vezes, ao que a ré não apresentou soluções satisfatórias para consertos.

Observa-se que já em fevereiro de 2023 o autor buscou contato com concessionária autorizada da fabricante do veículo, relatando primeiramente chiado na suspensão, rangido no teto solar, defeito na bateria do carro (ID nº 103148621). Posteriormente, o carro foi encaminhado novamente à concessionária para novo reparo de outros defeitos conforme documentos juntados aos autos (ordens de serviço 6188 e 7607 – ID nº 103148625 e nº 107104336).

Na última ocasião, a concessionária, após análise de equipe técnica, realizou a troca do coxim do motor. Ressalte-se que o defeito no motor de um veículo é um problema sabidamente grave, que efetivamente, diminui a qualidade do veículo, tornando-o inadequado ao uso, o que permite ao autor/consumidor exigir a substituição do automóvel.

Da análise do acervo probatório colacionados aos autos, verifica-se que durante pelo menos de 8 meses (de fevereiro a novembro de 2023), o veículo automotor apresentou falhas internas, de forma que o autor buscou a assistência técnica da revendedora em todas as ocasiões. Por fim, cabe destacar que o carro permaneceu mais de 30 dias na concessionária conforme dados constantes na Ordem de Serviço nº 7607 (ID 98399863), incidindo a hipótese legal do art. 18, § 1º, do CDC.

Assim, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, de tal sorte que não trouxe evidências que afastassem a inexistência dos defeitos apresentados nem de que os defeitos do produto se deram em decorrência ao mal uso por parte da autora. Desse modo, tem-se por verdadeiras as alegações do autor quanto aos defeitos apresentados.

Nesse passo, as requeridas são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto (art. 18 c/c art. 7º, parágrafo único, c/c art. 24, §1º, todos do CDC).

Segundo o magistério de Sílvio Salvo Venosa, os vícios ocultos são os que não poderiam ser descobertos mediante exame atento e cuidadoso da coisa, praticado pela forma usual no caso concreto. Assim, é de reconhecer que os problemas concernentes ao funcionamento do veículo são exemplos de vício oculto, já que não estavam evidenciados no momento da compra.

Incumbia às rés, no caso em tela, fazer a prova de que entregou o veículo ao autor em perfeitas condições de uso e não foi a responsável pelo defeito apresentado, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que por
mais de uma vez em um curto espaço de tempo o autor teve que se deslocar até a concessionária para fazer reparos no veículo.

É importante frisar que o problema no motor do veículo não foi resolvido dentro do prazo de 30 dias que prevê o § 1º, do artigo 18, do CDC, menos sendo um produto relativamente novo.

Por conseguinte, cabível o pleito autoral com vistas a substituir produto por outro equivalente em condições de uso, ante os defeitos apresentados pelo veículo, que não foram devidamente sanados no lapso temporal adequado. I
ncabível o pedido de devolução dos valores pagos pois estes se referem ao contrato de financiamento, relação jurídica distinta ao objeto da lide.

Quanto ao pleito da rescisão do contrato de financiamento, cabe esclarecer que apesar da interdependência dos contratos de compra e venda e de financiamento, este deve ser mantido hígido, já que a instituição financeira não integra à cadeia de fornecedores, não podendo ser responsável pelo produto por ele não comercializado, consoante entendimento dos tribunais brasileiros, conforme julgado abixo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC . CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículos quando se tratar de instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da montadora, o que não se constata na espécie
. (...) 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1781538 SP 2020/0282630-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

No tocante ao
dano de ordem extrapatrimonial
sofrido pela autora, urge consignar os esclarecimentos de Jorge Bustamante Alsina, ao salientar que: "pode-se definir o dano moral como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às feições legítimas e, em geral toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária." (
Teoria general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 8a ed., 1993, pg. 234
).

A presença do vício do produto aliada à busca infrutífera para que houvesse solução do defeito evidenciam o dano moral, na medida em que a parte autora não sofreu um mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista o desgaste sofrido, sem poder desfrutar adequadamente do produto que havia adquirido, haja vista este se mostrou defeituoso. Ademais, a constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do(s) fornecedor(es) ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo é que motivou a chamada teoria do desvio produtivo.

É imperioso concluir que a inadequada prestação de serviços, caracterizada pelas reiteradas tentativas de conserto do bem, e pelo consequente excesso de espera no conserto, de modo que o carro passou mais tempo na oficina do que em uso pelo requerente, é apta a caracterizar danos morais.

Com isto, restou evidenciado que o desconforto sofrido se dimensionou em patamar apto a receber a tutela jurídica pleiteada. Desta feita, surge às rés o dever de indenizar. Assim, vez que juntas na cadeia de consumo, devendo responder solidariamente.

Em relação ao numerário a ser fixado, observa-se que o dano moral, em razão de sua natureza, não tem a aptidão de restabelecer a situação anterior aos fatos veiculados, de forma que visa tão-somente à punição do agente, compensando-se a dor sofrida, sem prestar-se como fonte de enriquecimento ilícito e tampouco sem assumir a qualidade de valor inexpressivo, uma vez que a sua fixação tem por objetivo coibir a repetição de tais fatos.

O valor da indenização por danos morais também possui caráter pedagógico a fim de servir como forma de alertar as empresas que reiteradamente deixam que fatos como este ocorram, agindo com a falta do devido cuidado na captação de sua clientela.

Desta feita, considerando referidos aspectos, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS, de maneira a:

a) condenar as rés
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A.
a substituir o produto com vício por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC, no prazo de até 30 dias;

b) condenar as rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

c) determinar ao autor que proceda a entrega do veículo JEEP COMMANDER OVERLAND DIESEL TD380, 4x4, ano/modelo 2022/2022, placa RXB4I69, chassi 988671173NKN18502, à requerida FIORI VEICOLO S.A. (concessionária), devidamente acompanhado da documentação do veículo, para que este proceda à transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.

Por fim, julgo
improcedentes
os pedidos de rescisão do contrato de financiamento e de suspensão das parcelas vincendas, bem como os pedidos contrapostos para que o autor retire o veículo que se encontra nas dependências da concessionária.

Ante a sucumbência das rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A., condeno-as no pagamento honorários advocatícios à parte autora que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Condena a autora a pagar honorários de advogado à requerido ITAU UNIBANCO S/A, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência majoritária das rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A., condeno-as pagar as custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO o recurso foi acolhido, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração e, por conseguinte, o dispositivo da sentença que passa a ter a seguinte redação:

Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS, de maneira a:

a) condenar as rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A. a substituir o produto com vício por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC, no prazo de até 30 dias a contar da intimação da sentença;

b) condenar as rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros legais de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula nº 54/STJ) e correção pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

c) determinar ao autor que proceda a entrega do veículo JEEP COMMANDER OVERLAND DIESEL TD380, 4x4, ano/modelo 2022/2022, placa RXB4I69, chassi 988671173NKN18502, à requerida FIORI VEICOLO S.A. (concessionária), para que este proceda à transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito, devidamente acompanhado da documentação do veículo, qual seja: Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV-e, no prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de o veículo já estar em posse da primeira requerida, determinar ao autor que providencie a entrega da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV-e no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, em favor dos réus, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar da intimação desta sentença.

Por fim, julgo improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de financiamento e de suspensão das

parcelas vincendas, bem como os pedidos contrapostos para que o autor retire o veículo que se encontra nas dependências da concessionária.

Ante a sucumbência das rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A., condeno-as no pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte autora que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Condena a autora a pagar honorários de advogado à requerido ITAU UNIBANCO S/A, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência majoritária das rés FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A., condeno-as pagar as custas e despesas processuais.

Esta decisão passa a integrar a sentença embargada, para todos os efeitos legais. No mais, mantenho a sentença como lançada.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Inconformada a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. interpôs Recurso de Apelação (ID. 20987023), arguindo as seguintes razões:

DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA

A FCA sustenta que:

·

Todas as manutenções foram realizadas dentro da garantia, sem ônus para o consumidor;

·

Os defeitos apresentados não são de fabricação, mas decorrentes do desgaste natural do uso do veículo;

·

O veículo não estava indisponível por falha da montadora, mas sim por questões de logística e disponibilidade de peças.

A montadora argumenta que não houve negligência e que o mero transtorno com o veículo não configura dano moral.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO

A apelante contesta a decisão que determinou a substituição do veículo, argumentando que:

·

Não foi comprovado vício oculto que justifique a substituição;

·

Todos os problemas foram resolvidos pela assistência técnica;

·

A sentença determinou a substituição sem que houvesse prova concreta da falha irreparável do automóvel.

DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO

A FCA alega que a sentença não considerou a necessidade de a parte autora entregar o veículo livre de ônus, multas e alienações. Apresenta um levantamento de débitos sobre o veículo, apontando um total de R$ 6.360,02 em pendências financeiras (IPVA, multas e serviços bancários), além da alienação fiduciária com o Banco Itaú.

Pede que a parte autora providencie a quitação de todos os débitos e a liberação da alienação fiduciária e entregue o DUT assinado com firma reconhecida, além de outros documentos essenciais à transferência.

DA DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

A FCA requer a ampliação do prazo para a substituição do veículo, pois não há disponibilidade imediata do automóvel, sendo necessária sua fabricação e envio para o estado do Pará. A montadora pleiteia um prazo de pelo menos 90 dias para cumprir a determinação judicial.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Argumenta que não há justificativa para indenização por danos morais, pois:

·

A simples insatisfação com o veículo não configura dano moral;

·

A parte autora não demonstrou que a situação afetou sua imagem empresarial;

·

Os transtornos enfrentados foram meros dissabores da vida cotidiana e não ensejam compensação moral.

Com base nisso, a FCA pede a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na sentença.

Ao final, requer:

1.

Reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora;

2.

Caso mantida a condenação à substituição do veículo, que:

o

Seja garantida a devolução do veículo livre e desembaraçado, com a entrega da documentação necessária;

o

Seja ampliado o prazo para cumprimento da obrigação para 90 dias;

3.

Exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, redução do valor fixado;

Instruiu o recurso com boleto e comprovante de autenticação bancária.

No dia seguinte, juntou o relatório de conta do processo.

Em seguida, a
Fiori interpôs o presente recurso de apelação (ID. 20987028)
, requerendo a
nulidade da sentença
ou, subsidiariamente, a
reforma da decisão
, afastando-se a condenação imposta, sob os seguintes fundamentos:

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A Fiori alega que a sentença é
nula por ausência de fundamentação
, pois:

·

Não enfrentou argumentos essenciais da defesa, violando os artigos
11 e 489, §1º, IV, do CPC
;

·

Desconsiderou a ilegitimidade passiva
, pois a venda do veículo foi feita diretamente pela Fiat, e não pela concessionária;

·

Concluiu, sem perícia técnica, que o veículo era inadequado ao uso
, sem respaldo em provas;

·

Negligenciou a contestação da Fiori sobre os danos morais
, desconsiderando que a parte autora é pessoa jurídica;

·

Julgou a ação sem oportunizar a produção de provas
, configurando
cerceamento de defesa
;

·

Deixou de analisar o pedido reconvencional da Fiori
, violando o artigo 3º do CPC e o artigo 5º, XXXV, da CF.

Com base nisso, a Fiori requer a
nulidade da sentença e reabertura da instrução processual
.

Da Ilegitimidade Passiva

A Fiori reforça que
não integrou a cadeia de fornecimento
do veículo, pois a venda foi feita diretamente pela fabricante
Fiat
, configurando
venda direta
. Assim, sustenta que:

·

Atuou apenas como
assistência técnica autorizada
, sem responsabilidade sobre eventuais vícios de fabricação;

·

Não há qualquer ato ilícito que justifique sua condenação;

·

O juízo de 1º grau
ignorou esse argumento na sentença
, tornando a decisão inválida.

Diante disso, requer a
exclusão da Fiori do polo passivo
.

Da Inexistência de Ato Ilícito e de Vício Insanável

Argumenta que
todos os problemas relatados foram devidamente reparados
, conforme as ordens de serviço anexadas aos autos.

·

O veículo foi submetido a dois reparos:
substituição da caixa de direção e do suporte lateral do motor
;

·

Veículo reserva foi disponibilizado
, demonstrando que a parte autora não ficou desamparada;

·

A parte autora
recusou-se a retirar o veículo
, mesmo após o reparo.

Sustenta que a jurisprudência do
TJ-DF
já reconheceu que
a mera demora no reparo não gera direito à substituição do veículo
quando o fornecedor prestou assistência e forneceu veículo reserva.

Dessa forma, requer a
reforma da sentença para afastar a substituição do veículo
.

Da
Inexistência de Danos Morais

A Fiori reforça que
não há dano moral
, pois:

·

A parte autora é
pessoa jurídica
, e não demonstrou qualquer
abalo à sua imagem comercial
;

·

A jurisprudência do
STJ
exige
prova concreta de prejuízo à reputação da empresa
para que haja indenização por dano moral (AgInt no REsp 1850992/RJ);

·

Não houve
conduta abusiva ou descaso
por parte da Fiori.

Assim, requer a
exclusão da condenação por danos morais
.

Finalmente,
requer
:

1.

A nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa;

2.

A reforma da decisão
, para julgar
totalmente improcedentes os pedidos
da parte autora;

3.

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação:

o

A substituição de garantia no contrato de financiamento
;

o

Correção do termo inicial dos juros de mora
, a partir do arbitramento da indenização.

Instruiu o recurso com o boleto, comprovante de autenticação bancária e o relatório de conta.

L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAUCARD S.A.

O apelante sustenta que o
BANCO ITAUCARD S.A.
deve permanecer no polo passivo, pois a compra do veículo só foi possível devido ao financiamento. Assim, a rescisão do contrato de compra e venda implica
necessariamente
na rescisão do contrato de financiamento, sendo o banco parte legítima para figurar na lide.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (
TJMG
), que reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira em contratos vinculados à aquisição de bens com vícios ocultos. Além disso, argumenta que,
sem a participação do banco, a execução da sentença se torna inviável
, pois o veículo está
alienado fiduciariamente
, impedindo sua transferência.

Dessa forma, requer a
reintegração do BANCO ITAUCARD S.A. ao polo passivo
e a
revogação da condenação em honorários advocatícios
arbitrada em favor da instituição.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (ART. 18, §1º, II, DO CDC)

Argumenta que a sentença
violou seu direito de escolha
, pois, conforme o
art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, o consumidor pode
optar
entre:

1.

Substituição do bem
por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso;

2.

Restituição imediata da quantia paga, corrigida monetariamente
;

3.

Abatimento proporcional do preço
.

Diz que o apelante
expressamente optou pela restituição dos valores pagos
, tendo em vista a
falta de confiança
na marca e no serviço prestado pelas rés. No entanto, a sentença impôs a
substituição do veículo
, contrariando a legislação consumerista.

Requer, portanto, a
reforma da decisão para que seja determinada a devolução integral do valor pago pelo veículo e acessórios
, devidamente corrigidos.

Caso não seja esse o entendimento, requer
a substituição do veículo por outro zero quilômetro
, e não por um seminovo.

DA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS ACESSÓRIAS

Diz que a sentença
não analisou
o pedido de restituição das despesas acessórias, que totalizam
R$ 23.127,53
, referentes a:

·

Acessórios instalados
no veículo (
engate, chicote, moldura, palhetas
) – R$ 4.300,05;

·

Seguro anual
– R$ 15.352,23;

·

Garantia estendida
– R$ 3.187,00;

·

IPVA e licenciamento
– R$ 6.369,15.

Requer a
condenação das rés
ao ressarcimento integral dessas despesas.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Defende que a indenização por danos morais que foi fixada (
R$ 5.000,00) é insuficiente
, considerando a frustração de adquirir um
veículo 0km com vícios ocultos
, o tempo excessivo em oficinas mecânicas sem solução definitiva e a demora das empresas em prestar um suporte adequado.

Dessa forma, requer a
majoração da indenização
para valor compatível com o dano sofrido.

DA MULTA E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO

A sentença determinou que o apelante providenciasse a
ATPV-e
(documento de transferência), sob pena de multa de
R$ 200,00 ao dia
, limitada a
R$ 5.000,00
.

No entanto, o veículo
está alienado ao banco
, o que torna o cumprimento dessa obrigação impossível.

Requer, assim, o
afastamento da multa
.

Ao final, requer:

1.

Reforma da sentença
para determinar a
inclusão do BANCO ITAUCARD S.A. no polo passivo
e sua condenação à rescisão do contrato de financiamento;

2.

Devolução integral dos valores pagos pelo veículo e acessórios
;

3.

Ressarcimento das despesas acessórias (IPVA, seguro, garantia, acessórios)
;

4.

Majoração dos danos morais
;

5.

Afastamento da multa e da condenação em honorários advocatícios em favor do banco
.

Instruiu o recurso com o boleto, comprovante de autenticação bancária e o CRLV.

A FIORI VEICOLO S.A. apresenta
contrarrazões ao recurso de apelação
(Id. 20987039) interposto por
L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS - ME
, requerendo a
manutenção da sentença de primeiro grau
. Argumenta que:

1.

A restituição dos valores pagos não é cabível
, pois há financiamento pendente e a própria apelante já havia solicitado a
substituição do veículo
.

2.

Os danos materiais não devem ser reconhecidos
, pois a substituição do carro supre eventuais prejuízos e não houve comprovação de gastos alegados.

3.

A majoração do dano moral é indevida
, pois o valor fixado (R$ 5.000,00) já atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de a apelante não ter comprovado abalo à sua honra.

Requer, ao final,
o não provimento do recurso da apelante
e a
manutenção da decisão de primeiro grau
.

A
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
apresenta
contrarrazões à apelação
(Id. 20987040) interposta por
L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS - ME
, defendendo a
manutenção integral da sentença
. Argumenta que:

1.

A restituição do financiamento é impossível
, pois a montadora não faz parte da relação contratual entre o autor e o banco financiador.

2.

Os danos materiais não devem ser ressarcidos
, pois IPVA, seguro e licenciamento são gastos ordinários e independentes do suposto defeito do veículo.

3.

Os danos morais não se aplicam
, pois não houve qualquer abalo à honra objetiva da empresa autora, requisito essencial para a indenização de pessoa jurídica.

Ao final, requer o
não provimento do recurso do autor
e o
provimento de sua própria apelação
.

L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS ME
apresenta
contrarrazões às apelações da FCA FIAT e da FIORI VEICOLO S.A.
(ID. 20987041), defendendo a
manutenção da sentença de primeiro grau
e a
reforma em alguns pontos em seu favor
. Argumenta que:

1.

A sentença está devidamente fundamentada
, abordando a responsabilidade solidária da concessionária e fabricante, a existência dos vícios no veículo e a extrapolação do prazo para reparo.

2.

Não houve cerceamento de defesa
, pois os problemas do veículo foram comprovados por documentos e ordens de serviço.

3.

A FIORI é parte legítima
, pois integra a cadeia de consumo e foi responsável pelo atendimento e conserto do veículo.

4.

O veículo apresentou vícios graves e demorou mais de 30 dias para reparo
, justificando a substituição ou restituição do valor pago, conforme o CDC.

5.

Os danos morais são devidos
, pois o veículo era utilizado para atividades pessoais, incluindo transporte da família, e a situação gerou prejuízos emocionais e transtornos.

6.

Deve ser garantida a devolução do veículo com o financiamento cancelado
, ou, caso mantida a substituição, a FCA deve quitar o financiamento antes da entrega do novo carro.

Ao final, requer
a rejeição dos recursos da FCA e da FIORI
, com
a reforma parcial da sentença para conceder a restituição do valor pago
.

No
decisum
de
Id. Num. 22691525
, em face da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no
ato de interposição
do recurso, determinei a intimação das Apelantes
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e L DE MEDEIROS TECNOLOGIAS DE SERVIÇO ME
para efetuarem o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
peticionou no
Id. Num. 23098594
,

informando que juntou o relatório de contas em 07/06/2024, conforme
id. 20987026
.

Em seguida,
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, atual denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando a ocorrência de
vícios de contradição e erro material
, por ter o Juízo declarado deserto o recurso de apelação por
insuficiência de preparo
, quando, na realidade, o recolhimento das custas foi realizado corretamente e dentro do prazo legal.

Argumenta que houve contradição na decisão, pois:

·

Foi intimada da sentença em 22/05/2024
, iniciando-se o prazo recursal de
15 dias
, que se encerraria em
14/06/2024
.

·

Protocolou a apelação em 06/06/2024
,
dentro do prazo
, com a devida juntada de
guia de custas, comprovante de pagamento e relatório de contas
.

·

O Juízo
não poderia ter declarado o recurso deserto
, pois as guias foram devidamente recolhidas dentro do prazo legal.

·

A legislação aplicável (Lei de Custas do TJPA) determina a juntada do comprovante de recolhimento do preparo
dentro do prazo recursal
, o que foi cumprido.

Dessa forma, a embargante sustenta que a decisão de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de insuficiência de preparo,
não se sustenta juridicamente
.

Cita
jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
, na qual se reconhece a possibilidade de
complementação do preparo recursal
, quando necessária, a fim de evitar decisões que limitem o acesso à jurisdição.

Os precedentes mencionados sustentam que:

·

O recolhimento do preparo deve ser analisado à luz do princípio do duplo grau de jurisdição
.

·

Se houver erro no recolhimento do preparo, deve-se oportunizar a complementação
.

·

Decisões que declaram a deserção sem conceder prazo para regularização violam o acesso à Justiça
.

Com base nesses precedentes, a embargante
requer a reconsideração da decisão
e,
subsidiariamente, a concessão de prazo para complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração
, para sanar a contradição e o erro material na decisão proferida.

1.

O reconhecimento de que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado deserto
, pois o preparo foi devidamente recolhido dentro do prazo.

2.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja concedido prazo de cinco dias para complementação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC
.

L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS apresenta contrarrazões aos embargos de declaração opostos por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., sustentando que os embargos são meramente protelatórios e não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Argumenta que a decisão embargada foi clara ao não conhecer da apelação por insuficiência de preparo, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

Afirma ainda que a embargante tenta rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade dos embargos.

Por fim, requer o não conhecimento ou o não provimento dos embargos, além da aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., atual denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do pedido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de tais vícios.

A decisão embargada foi clara ao concluir pela deserção do recurso de apelação,
diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição
. O art. 1.007 do CPC estabelece expressamente que o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo quando demonstrado justo impedimento, o que não foi comprovado pela embargante,
por não ter instruído o recurso com o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.

Ainda que a embargante alegue ter realizado o pagamento dentro do prazo recursal, o fato é que a decisão atacada seguiu estritamente a norma processual, não havendo contradição ou erro material a ser sanado.

Além disso, a jurisprudência citada pela embargante não tem o condão de afastar a regra prevista no CPC, que exige a comprovação tempestiva do preparo no momento da interposição do recurso.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

DAS APELAÇÕES DE FIORI VEICOLO S.A e L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS ME.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ S/A

A
legitimidade
ad causam
é uma
condição da ação
(sua ausência acarreta em
extinção do processo sem resolução de mérito
) e consiste na titularidade ativa ou passiva de um direito subjetivo que pode ser buscado em juízo. Ou seja, é a detenção do
direito material
conferido pela lei ou do dever material conferido pela lei.

Divide-se entre:

·

Ativa:
é a legitimidade para titularizar o direito pleiteado.

·

Passiva:
é a legitimidade para responder pela satisfação do direito pleiteado.

No caso, o autor alega diversos defeitos no veículo adquirido e a necessidade de substituição de peças, enquanto a concessionária FIORI e a montadora FCA FIAT contestam a responsabilidade pelos problemas apresentados.

A parte autora pleiteia a suspensão do contrato e das parcelas do Banco Itaucard S/A (atual Itaú Unibanco Holding S/A) somente em relação à diversos defeitos no veículo adquirido.

ENTRETANTO,
a pretensão recursal está em confronto com a jurisprudência do STJ
, que se posiciona no sentido de que
"O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário"
(AgInt no REsp 1.597.668/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/8/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COLIGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie"
(AgInt no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016).

2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.793.242/DF, relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021)

AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO. PREJUDICADO.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo as questões postas em discussão sido dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC/15. 3.
Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").
4. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

5. O julgado singular destacou a prejudicialidade do pedido de restituição dos valores do financiamento formulado em desfavor do lojista em face do provimento do presente recurso especial.

6. Com efeito, a decisão monocrática ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial de rescisão do contrato de financiamento manteve hígida a dívida no valor de R$ 36.559,84, referente ao contrato de financiamento n.º 511235447, em relação aos autores. Dessa forma, desnecessária a análise do pedido de restituição dos valores pelo lojista ao recorrente.

7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino , Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.

3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira agravada,
merecendo ser mantido o CAPÍTULO DA SENTENÇA, no tópico que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO ITAUCARD S.A
.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – APELAÇÃO FIORI VEICOLO S.A

Analisando os autos originárias, observa-se que a Ré/Apelante Fiori Veicolo S/A expressamente, requereu a realização de perícia, vejamos:

“Protesta pela a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, nos temos do art. 332, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, juntada de documentos relevantes, depoimento pessoal da parte AUTORA, sob pena de confissão, inquirição de testemunhas e tudo o mais que for necessário para um melhor convencimento deste Juízo. ”

A sentença recorrida
INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS
e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda nos seguintes termos:

“Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a substituição do veículo, a suspensão do contrato de financiamento, a devolução dos valores pagos pelo automóvel e a indenização em danos morais.

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar.

Ressalto que o feito está apto para julgamento antecipado, porquanto a matéria versada no processo não necessita de produção de outras provas, incidindo o disposto no artigo 355, inciso, I, do Código de Processo Civil. Dispenso a produção de prova pericial haja vista que as partes apresentaram sobre as questões de fato documentos elucidativos que são suficientes para o julgamento do processo.

Inicialmente, delimito a natureza da relação entre as partes. Considerando que as requeridas são fornecedores em sentido amplo, fazem parte da cadeia de consumo e os atos geradores de dano alegado pelo requerente foram praticados pelas rés e assim não há qualquer dúvida de que está estabelecida a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Passo a analisar a apreciar as preliminares suscitadas pelos requeridos.

(...)

No mérito, a ação é procedente.

Narra o autor ter adquirido veículo em agência da ré, o qual apresentou sucessivos problemas desde fevereiro do 2023, vide ordem de serviço nº 2792 (ID nº 103148621), ao que as rés não apresentaram solução satisfatória para reparos.

Em suma, narra o autor que o veículo começou a apresentar diversos problemas: barulho no teto solar, oscilação na tensão do veículo, bateria nova que descarregou no primeiro dia de uso, defeito no alternador, barulho na suspensão, caixa de direção com defeito e calço do motor quebrado.

Na última ocasião, desde o dia 13/10/2023 até 30/11/2023 o veículo ficou na concessionária para reparo e no dia 30/11/2023 foi realizada a reposição da peça com defeito, conforme consta na ordem de serviço nº 7607 (ID nº 107104336).

Por sua vez, as rés sustentam que o carro apresentou os defeitos apontados pelo autor, porém os defeitos foram sanados no prazo legal. E que o veículo não apresenta mais vícios e que assim não se vislumbra aplicação do art. 18 do CDC no caso.

Assiste razão à autora.

A norma consumerista estabelece que o fornecedor do serviço responde pelos vícios que seus produtos apresentarem. Na hipótese, a responsabilidade objetiva é adotada na modalidade do risco do empreendimento em que aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços responde pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

Os problemas relatados na inicial referem-se a vícios do produto, especificamente em vícios de qualidade do automóvel que o deixou inadequado e impróprio para o uso e consumo a que se destinava e, ainda, lhe diminuiu o valor.”

Ocorre que, a não realização de
prova necessária
para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.

Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão: "'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal' (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 39a ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).

No mesmo sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso restou caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência da produção da prova oral e documental, uma vez que o juiz a quo conclui que não era caso de dilação probatória, julgando a ação improcedente, concluindo pela impossibilidade de produção de outras provas em sentido contrário. 2. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, unânime, DJe de 10.6.2013)

PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual. (4a Turma, REsp 898.123/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.10.2006)

No caso, a existência de defeitos no veículo e a responsabilidade pelos defeitos exige apuração por perícia, e a sua negativa, inviabiliza a defesa da RÉ,
sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa
.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com relação às rés
FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de
L DE MEDEIROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS ME
, nos termos da fundamentação.

Com relação ao recurso de
FIORI VEICOLO S.A. conheço e

dou parcial
provimento ao recurso da
FIORI VEICOLO S.A. para ANULAR A SENTENÇA
com relação às rés
FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e FIORI VEICOLO S.A.,
para que os autos retornem ao Juízo a quo e seja realizada perícia no automóvel objeto da lide, nos termos da fundamentação.

Mantida o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do
BANCO ITAÚ S/A
, mantendo hígido o contrato de financiamento firmado com o Autor ora Apelante.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025